Tribunal: STF
Processo: HC 119376
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, E ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RIGIDAMENTE IMPOSTO DE DURAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE EXAME À LUZ DA PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A duração da instrução criminal e da tramitação do feito deve submeter-se ao postulado da proporcionalidade, de modo a evitar a impunidade em casos de aguda complexidade. Precedentes (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011; HC 92719, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008; HC 105133, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010; HC 102062, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010). 



    2. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 



    3. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2011. 



    4. In casu, a) o paciente foi preso em flagrante, em 16/06/2011, na posse de aproximadamente 44,400 kg (quarenta e quatro quilos e quatrocentos gramas) de cocaína, sendo denunciado juntamente com mais 20 (vinte) corréus pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, I, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. Segundo a denúncia, o paciente estava associado com outros réus que atuavam na distribuição em larga escala de entorpecente oriundo da Bolívia, sendo apreendido em operação policial denominada “operação carreto” um total de 785,845 Kg (setecentos e oitenta e cinco quilogramas, oitocentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína pertencente ao grupo criminoso. b) O magistrado de primeiro grau, nas informações prestadas em 3/10/2013, noticiou o término da instrução criminal e que o feito está aguardando a apresentação das alegações finais da defesa para que seja sentenciado. Esclareceu, que, quanto ao excesso de prazo, “se deve ao número de acusados, aos diversos incidentes processuais, tais como pedidos de liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, aplicação de medida cautelar, etc., bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, tendo em vista que alguns dos réus encontram-se presos em outras cidades, tais como Corumbá/MS, Aquidauana/MS e Presidente Prudente/SP”



    5.  Ordem denegada.